Tribunal: TJSP
Processo: 0001890-30.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da Fazenda Pública Municipal, cientificada da ação por carta com aviso de recebimento. Pretensão recursal de anulação da sentença e determinação de nova citação pessoal. Descabimento. Exigência de intimação dos entes federados acerca das ações de usucapião prevista no Código de Processo Civil de 1973 que não foi mantida na Lei

Ementa:
Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da Fazenda Pública Municipal, cientificada da ação por carta com aviso de recebimento. Pretensão recursal de anulação da sentença e determinação de nova citação pessoal. Descabimento. Exigência de intimação dos entes federados acerca das ações de usucapião prevista no Código de Processo Civil de 1973 que não foi mantida na Lei Processual Civil atual. Entendimento, todavia, de que a intimação deve seguir sendo realizada, uma vez que a Lei n.o 6.015/73, ao dispor sobre a usucapião extrajudicial, exige a cientificação das Fazendas. Ato destinado a tal fim cuja concretização, tanto no Estatuto Processual Civil anterior (artigo 943) quanto na Lei de Registros Públicos (artigo 216-A, §3o), é autorizada pela via postal. Ausência, ademais, no caso concreto, de demonstração de prejuízo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001890-30.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados JOSE ANGELO
ROSA NERES e DIVA DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001890-30.2013.8.26.0224 -Voto no 1166 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 0001890-30.2013.8.26.0224
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Município de Guarulhos
Apelados: José Ângelo Rosa Neres e Diva Dantas
Comarca: Guarulhos
Juiz: Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura
Voto n.o 1166
Usucapião especial urbana. Sentença de procedência.
Irresignação da Fazenda Pública Municipal, cientificada
da ação por carta com aviso de recebimento. Pretensão
recursal de anulação da sentença e determinação de
nova citação pessoal. Descabimento. Exigência de
intimação dos entes federados acerca das ações de
usucapião prevista no Código de Processo Civil de 1973
que não foi mantida na Lei Processual Civil atual.
Entendimento, todavia, de que a intimação deve seguir
sendo realizada, uma vez que a Lei n.o 6.015/73, ao
dispor sobre a usucapião extrajudicial, exige a
cientificação das Fazendas. Ato destinado a tal fim cuja
concretização, tanto no Estatuto Processual Civil
anterior (artigo 943) quanto na Lei de Registros Públicos
(artigo 216-A, §3o), é autorizada pela via postal.
Ausência, ademais, no caso concreto, de demonstração
de prejuízo. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Guarulhos contra a r. sentença lançada a fls. 408/411, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de usucapião
especial urbana para reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva do imóvel
objeto do litígio em favor dos autores.
Irresignado, insurge-se o recorrente sustentando, em síntese,
que i) as Fazendas Públicas gozam da prerrogativa legal de serem pessoalmente
citadas em processos judiciais; ii) o Município, entretanto, recebeu carta com aviso
de recebimento enviada pelo serviço postal, o que não basta para suprir a exigência
legal; iii) o artigo 246, §3o, do Código de Processo Civil, obriga a que os confinantes
sejam pessoalmente citados dos termos das ações de usucapião; iv) além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001890-30.2013.8.26.0224 -Voto no 1166 – JEMM - RRVT
3
possíveis confinantes, devem igualmente ser citados pessoalmente os entres
federados, por possuírem direto interesse na causa à vista da impossibilidade de
usucapião de bens públicos; e v) deve ser reconhecida a nulidade de sua citação,
anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para refazimento do
ato processual, a fim de possibilitar futura ''apresentação de contestação ou, após
verificação, não recaindo o imóvel usucapiendo sobre área pública, manifestação de
desinteresse no feito''.
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 425/426).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que preenchidos os requisitos legais ao
reconhecimento da usucapião pretendida pelos autores na exordial, determinou o
juízo a quo, antes do sentenciamento, a intimação das Fazendas Públicas (Município,
Estado e União) para que, havendo interesse na causa, se manifestassem.
O ato foi cumprido pelo serviço postal, mercê de carta com
aviso de recebimento, devidamente recebida (fls. 397/398 e 400), e nenhum dos entes
interveio no processo, ao que seguiu a prolação da sentença.
Dentro do prazo recursal, entretanto, o Município de
Guarulhos interpôs apelação, cujas razões estão descritas no relatório acima.
Pois bem.
À partida, convém registrar que o Código de Processo Civil
atual inovou no ordenamento jurídico ao não mais prever, na parte que trata dos
Procedimentos Especiais, ritualística procedimental específica para o processo de
usucapião de imóveis, matéria que era expressamente tratada na Lei Processual
anterior (artigos 941 a 945).
No ponto, previa o artigo 943 do Estatuto Processual Civil
revogado que ''Serão intimados por via postal, para que manifestem interesse na
causa, os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001890-30.2013.8.26.0224 -Voto no 1166 – JEMM - RRVT
4
Federal, dos Territórios e dos Municípios'' destacou-se.
Conquanto a legislação processual atual não mais exija a
prática de tal ato, a doutrina aponta que necessária sua prática, por analogia à
previsão contida no artigo 216-A, §3o, da Lei de Registros Públicos1, que, ao dispor
sobre a possibilidade de realização da usucapião pela via extrajudicial, continua a
exigir prévia intimação das Fazenda Públicas. O raciocínio é simples: se o
reconhecimento do direito pela via administrativa requer a cientificação dos entes
federados, com igual razão se deve adotar idêntica postura em âmbito judicial.
Impende elucidar, em adição, que os entes públicos, regra
geral, não ocupam previamente a condição de parte passiva da ação de usucapião, a
qual será por eles assumida somente se constatado que o imóvel usucapiendo é de
sua propriedade; caso não seja, poderão ser incluídos na condição de terceiros
interessados quando, por exemplo, o bem objeto do litígio confrontar com imóvel
público. Em ambas as hipóteses, ou seja, ré ou confinante a Fazenda Pública, será
necessária sua citação pessoal (artigo 183, caput, e artigo 246, §3o, ambos do Código
de Processo Civil).
No caso em testilha, entretanto, em que ausente notícia pelos
documentos exibidos nos autos (memorial descritivo, planta e laudo pericial) de que
o imóvel usucapiendo pertença a ente federado ou seja dele vizinho, avulta cristalino
que a Fazenda não tem interesse na causa e, se o tivesse, qualquer que seja sua
natureza, o deveria ter alegado ou comprovado no recurso interposto, o que não fez.
Logo, diante deste contexto, nenhum óbice há a que a
notificação do apelante tenha ocorrido pela via postal, como expressamente
autorizava o artigo 943 do vetusto Estatuto Processual Civil, acima transcrito, e
como prevê presentemente o artigo 216-A, §3o, da Lei de Registros públicos, para as
1 Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial
de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca
em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com:
§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao
Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo
correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.
(destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001890-30.2013.8.26.0224 -Voto no 1166 – JEMM - RRVT
5
hipóteses de usucapião extrajudicial, cuja disposição é replicada pelo item 418.20 das
Normas Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal2.
Nestas circunstâncias, pois, de rigor a integral manutenção do
decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
2 418.20. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial
de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município
pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com
aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de quinze dias. (destacou-se)